Tribunal: TJES
Processo: 5007382-57.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007382-57.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: TANIA MARIA FREIRE DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5007382-57.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDA: TANIA MARIA FREIRE DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Guarapari contra sentença proferida no id 14903641. O Recurso é tempestivo e a fazenda pública municipal está dispensada do recolhimento prévio de custas processuais. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A sentença guerreada acolheu parcialmente as pretensões autorais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2022 a 2024, reconhecendo a prescrição quinquenal. Via de consequência, condenou o Recorrente ao pagamento das verbas de FGTS correspondentes. Cito dispositivo da sentença:

“À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS, descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 02 de agosto de 2019, CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS de BRUNA GUIMARAES VIEIRA pelos períodos demonstrados no id 47794406, iniciado em 01 de fevereiro de 2012, das horas efetivamente trabalhadas até 11 de julho de 2024”*.

*
Observação
: Registro que há erro de digitação no dispositivo, o período da condenação é iniciado no ano de
2022
, conforme pretensão autoral e fundamentação do
decisum
)

Inconformado com a conclusão da lide, o Município move o Recurso de id 14903642 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta ausência de sucessividade contratual a atrair nulidade, defendendo que os contratos foram oriundos de processos seletivos distintos e dentro da legalidade.

Contrarrazões no id 14903643.

Eis o breve relatório.
Passo a decidir
.

Ante de adentrar ao mérito do recurso interposto,
para evitar eventual alegação de omissão judicial, registro que a parte Requerente/Recorrida, opôs embargos de declaração (id 15566539) contra a sentença, sendo estes manifestamente extemporâneos
.

Isso porque a sentença foi proferida em 24/06/2025, o município opôs recurso e a Requerente apresentou contrarrazões em 10/07/2025. Somente após a subida dos autos (em 24/08/2025) a Requerente opôs os embargos contra a sentença em questão, pelo que estava já preclusa a oportunidade de manejar tal espécie recursal.
Portanto, a pendência dos referidos embargos não afeta a análise do recurso inominado, uma vez que aqueles aclaratórios não podem ser conhecidos
.

Quanto ao Recurso interposto pelo Município
, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Em que pese o Recorrente afirme que não houve contratações sucessivas, a ficha financeira juntada pela Recorrida no id
14903626
demonstra que a parte atuou de forma ininterrupta, por meio de contratação precária (contrato temporário) pelo período descrito na inicial (2022 a 2024). Contexto que foi bem analisado pelo Juízo da origem, vejamos trecho da sentença:

“A autora manteve vínculo empregatício com o Município de Guarapari, pelos períodos entre 2022 a 2024, na função de Assistente de Sala, conforme declaração de id 47794406, sem a devida prestação de concurso público. Vê-se dos autos que as contratações temporárias foram realizadas de forma consecutiva, o que afasta a alegação da excepcionalidade da contratação.”.

Embora o Recorrente alegue que as contratações foram oriundas de processos seletivos distintos em razão de necessidades excepcionais da municipalidade,
não produziu nenhuma prova contrária
. Não indica os números dos alegados processos seletivos distintos e nem apresentou cópias dos contratos questionados nestes autos.

Nesse passo, está correto o entendimento de que as contratações sucessivas e ininterruptas afastam o caráter excepcional e temporário do vínculo jurídico, atraindo sua nulidade.

Nesse panorama, não há nenhum desacerto na sentença proferida pelo Juízo sentenciante, devendo essa ser mantida em sua integralidade.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)